Tribunal: TJDFT
Processo: 0734918-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Alimentos. Exoneração. Redução.

1. O implemento da maioridade no curso do processo não implica, por si só, a exoneração da pensão alimentícia, que pode subsistir com fundamento no dever de solidariedade entre os parentes, ante a necessidade, no caso, do auxílio paterno para a conclusão do curso superior em que se acha matriculado o alimentando.

2. A superveniência de nova obrigação alimentar perante outro beneficiário é, por si só, insuficiente para revelar deficit da capacidade contributiva de modo a ensejar a redução do valor da primeira.